Tribunal: TJMT
Processo: 1012595-96.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADIR PEREIRA - CPF: 406.778.181-49 (RECORRIDO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO IV, § 4º DA LC 202/2004. LIMITAÇÃO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2021. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGO 3º DA LC 700/21. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória ajuizada por JADIR PEREIRA com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, isente o Recorrido de recolhimento da contribuição previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

2. Afirma que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Recorrente, a partir do mês de junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de militares inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei Complementar nº 654/2020, (que alterou a LC nº 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade do Recorrido.

3. Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária.

4. A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual, de toda sorte, o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração.

5. Desta feita, considerando que não houve a alteração no inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do Recorrido, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora recorrente, não revogou o referido inciso IV e o § 4º do artigo 2º da LC 202/2004.

6. Os descontos no percentual de 11% (onze por cento) até o limite do dobro do teto da RGPS devem vigorar até 10 de agosto de 2021, data da promulgação da LC 700/21, que em seu artigo 3º, alterou a redação do artigo 2º, §4º, IV da LC 202/2004.

7. Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma no sentido de que os descontos a partir do dia 10 de agosto de 2021 devem observar a disposição trazida pela LC 700/21.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória ajuizada por JADIR PEREIRA com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, isente o Recorrido de recolhimento da contribuição previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para conceder a isenção de contribuição previdenciária ao Recorrido, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, no percentual de 11% (onze por cento).

O Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao direito de isenção a contribuição previdenciária, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao período e as novas regras trazidas pela LC 700/2021.

No caso, o Recorrido faz jus a isenção até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), até o dia 10 de agosto de 2021, data da promulgação da LC 700/2021.

Pois, o artigo 3º da LC 700/2021, alterou a disposição legal do artigo 2º, §4º, IV da LC 202/04, a qual passou a ter a seguinte redação:

Art. 3º Ficam alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Desta feita, a partir de 10 de agosto de 2021, a isenção em favor do Recorrido deve limitar ao teto dos benefícios do regime geral da previdência social e, o que superar deve incidir o percentual de 14% (quatorze por cento).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, que a isenção até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), ocorra até o dia 10 de agosto de 2021, e a partir dessa data deverá ser observada a regra trazida pela LC 700/21, em que o Recorrido faz jus a isenção até o teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 14% (quatorze por cento), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021